Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729476-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MANSO RAZUK, VIVIAN DE MANSO RAZUK, VITOR SERGIUS RAZUK AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator